Tribunal: TJDFT
Processo: 0712295-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO DE RADIOEMBOLIZAÇÃO. SUFICIÊNCIA DOS ORÇAMENTOS E DAS NOTAS FISCAIS PARA FIXAÇÃO DO PARÂMETRO A SER OBSERVADO PARA O RESSARCIMENTO.

I. A matéria devolvida centra-se na suficiência (ou não) dos documentos apresentados (notas fiscais de “despesas de serviços hospitalares e/ou diagnósticos”) à liquidação da sentença condenatória da agravante ao custeio de tratamento de radioembolização.
II. Os orçamentos do aludido tratamento, referentes à primeira e à segunda fases, guardam correspondência às notas fiscais, nas quais os procedimentos e os serviços prestados (diárias, medicamentos, materiais etc.) estão especificamente discriminados. E a agravante sequer especificaria o valor (exato ou aproximado) do tratamento para contrapor à quantia comprovadamente despendida pela parte agravada.
III. Desse modo, os valores constantes das notas fiscais devem servir de parâmetro para o ressarcimento da parte autora/agravada, abatido o valor contratualmente previsto, nos exatos termos da decisão ora revista.
IV. Agravo de instrumento desprovido.